Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-28.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1001197-28.2020.8.11.0086
RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA VALDO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65228464) interposto por ADRIANO PEREIRA VALDO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 57309952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - ANÚNCIO DO ROUBO E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – 3) APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve grave ameaça para cometimento do ilícito. No caso, o acusado anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo e puxou a vítima pelo braço, arrastando-a até o caixa do estabelecimento, conduta que subsumi ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal. 2) De acordo com o Enunciado Orientativo no 41 da TCCR/TJMT, a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, porém, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico. 3) Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. 4) Recurso desprovido.” (Ap. 1001197-28.2020.8.11.0086, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2020)
Alega violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, diante da não compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso tempestivo (Id. 66270983).
Contrarrazões – Id. 66722973.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 585. Não aplicação.
Como cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.341.370/MT sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 585, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
Ocorre, todavia, que o paradigma mencionado não exaure a controvérsia constante dos autos, haja vista que não se está a discutir a mera possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mas sim a possibilidade de referida compensação ocorrer de forma integral quando a reincidência do Réu é específica.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, consignou que é “inaplicável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de forma integral, como deseja a defesa, pois apesar de não ser multirreincidente – uma de suas condenações foi usada para efeito de maus antecedentes – o mesmo é reincidente específico.” (Id. 57307995)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v